Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE FIXADO PELA LEI N. 5.175/2013 DO DISTRITO FEDERAL. TEMA 864 (STF). INAPLICABILIDADE. REAJUSTE DE VENCIMENTOS BÁSICOS. ESCALONAMENTO. ÚLTIMA PARCELA NÃO IMPLEMENTADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. REDIMENSIONAMENTO DOS HONORÁRIOS CONFORME ART. 85, §§ 2o e 3o, DO CPC. APELO PROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC. 1.1. Apela a autora, pedindo pela reforma da sentença. Aduz que o magistrado, em ação semelhante, julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito ao pagamento das diferenças devidas a partir de novembro de 2015, decorrentes da Lei no. 5.175/2013 e demais parcelas remuneratórias à autora daquela ação. Assevera que há autorização específica na LDO e a prévia e suficiente dotação orçamentária na LOA para atendimento do pedido. Narra que a alegação da ré de dificuldades orçamentárias pode servir de argumento para qualquer tipo de defesa, mas não para as ações de cobrança, caso contrário seria uma verdadeira sentença de morte para a população quando se depara com seus direitos aviltados e desrespeitados por parte do ente governamental. Sustenta a inaplicabilidade do Tema 864 do STF, uma vez que não se trata de revisão geral anual de remuneração e sim de cobrança de descontos indevidos em parcelas pretéritas. Requer o afastamento da condenação em honorários de sucumbência.
2. Da inaplicabilidade do Tema 864 do STF. 2.1. De fato, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 905.357/RR (Tema 864), cujo acórdão transitou 18/02/2020, fixou a tese de que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. Ocorre que o referido tema, na verdade, diz respeito à controvérsia sobre a existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. 2.2. A presente demanda versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais previstos na Lei Distrital n.o 5.175/2013. 2.3. Jurisprudência: “(...) 6. O caso sub judice não se amolda nos parâmetros de incidência do precedente vinculante do RE 905.357/RR (tema 864), que trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, uma vez que a presente demanda versa, exclusivamente, sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento escalonado de reajustes salariais previstos na Lei Distrital n.o 5.175/2013. (...)” (07140153820228070018, Relator: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 30/3/2023.)
3. No caso sob análise, a Lei no 5.175/2013 versou sobre a restruturação da tabela de vencimento da carreira de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal (Lei no 4.448/2009), vindo a estabelecer o aumento escalonado, nos termos do art. 4o, segundo o qual “Os valores dos vencimentos básicos da carreira de que trata esta Lei ficam estabelecidos na forma dos Anexos II e III, observadas as respectivas datas de vigência”. Os anexos II e III da mencionada Lei, os quais estabeleceram novos valores de vencimentos básicos, em conformidade com os cargos, classes e padrões, de aplicação gradual, deveriam ter sido implementados nas datas de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015. 3.1. Os novos valores de vencimentos básicos, estabelecidos na Lei no 5.175/2013, foram implementados nos anos de 2013 e 2014. Contudo, o último reajuste, que deveria ser implementado a partir de 1o/09/2015, somente ocorreu no ano de 2022. 3.2. Assim, o descumprimento da Lei no. 5.175/2013 é evidente, porquanto o réu não promoveu no tempo devido a implementação da última parcela do reajuste (2015). 3.3. O Superior Tribunal de Justiça vem seguindo o entendimento de que a ausência de dotação orçamentária, por si só, não se presta a amparar o descumprimento da Lei, regularmente promulgada, acarretando a supressão do direito dos servidores ao reajuste da remuneração. 3.4. Precedente do STJ: “(...) 3. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, no que se refere às despesas com pessoal do Ente Público, não podem servir de fundamento para o não cumprimento de direitos subjetivos do Servidor, sobretudo na hipótese de despesas decorrentes de decisão judicial, excluídas do limite de 60% (sessenta por cento) fixado para os Estados e Municípios por força do disposto no art. 19, § 1o., IV da Lei Complementar 101/2000. (...)” (AgInt no AREsp 969.773/MA, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 08/03/2017). 3.5. Jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “(...) 5. A mera ausência de dotação orçamentária, desprovida de qualquer prova contábil, não serve como justificativa para que o Distrito Federal deixe de implementar o reajuste. 6. Apelação conhecida e provida. Unânime.” (07060492420228070018, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 16/3/2023.) 3.6. O artigo 169, §1o, da Constituição Federal aduz que a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Ou seja, a aprovação da lei que estabelece o aumento dessa despesa pressupõe a existência de recursos. 3.7. Ademais, ainda que houvesse eventual extrapolação dos limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), o ente deverá adotar as medidas legais adequadas, bem como o estabelecido no artigo 169, §3o, da Constituição Federal.
4. Nesse contexto, a sentença deve ser reformada, para que seja reconhecido o direito da apelante/autora à última parcela de reajuste de seu vencimento básico, que deveria ter sido paga a partir de 1o/09/2015, no valor indicado no Anexo II da Lei no 5.175/2013 para o padrão em que posicionada a servidora, bem como o direito ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas a partir de 1o/09/2015, incluindo-se os valores relativos aos reflexos sobre outras parcelas com base nela calculadas.
5. Em razão do provimento do recurso, o apelado deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais devem ser fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
6. Apelo provido.